Tribunal: STJ
Processo: 0029281-11.2022.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102157 - PR
(2025/0442079-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADA
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
AGRAVADO
: PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: SARAH ABDUL BAKI - PR052542
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de cobrança cujo valor da
causa foi fixado em R$ 24.538,00.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55323958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 550c3644-b2ba-4556-9f07-b3d77c77dda9

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
Súmula n. 83 do STJ.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/9/2018;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.072.074/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/6/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
28/10/2019;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.999.923/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55323958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 550c3644-b2ba-4556-9f07-b3d77c77dda9

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 550c3644-b2ba-4556-9f07-b3d77c77dda9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102157 - PR
(2025/0442079-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADA
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
AGRAVADO
: PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: SARAH ABDUL BAKI - PR052542
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de cobrança cujo valor da
causa foi fixado em R$ 24.538,00.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54337147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:11
Código de Controle do Documento: 900976d1-f52d-4cb9-a013-aedc59b48a31

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
Súmula n. 83 do STJ.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/9/2018;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.072.074/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/6/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
28/10/2019;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.999.923/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54337147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:11
Código de Controle do Documento: 900976d1-f52d-4cb9-a013-aedc59b48a31

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a Súmula n. 83 do
STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 384-387, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança cujo valor da causa foi fixado
em R$ 24.538,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n.
83 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 83 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 368-369, a parte agravante não
contestou adequadamente o fundamento da decisão então agravada.
Documento eletrônico VDA54337147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:11
Código de Controle do Documento: 900976d1-f52d-4cb9-a013-aedc59b48a31

A argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui
impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva demonstração
de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é
inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-
se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre
a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida
súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.072.074/BA,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/6/2022,
2/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.475.222/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
28/10/2019,
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/9/2022,
de 26/9/2022.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA54337147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:11
Código de Controle do Documento: 900976d1-f52d-4cb9-a013-aedc59b48a31

especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54337147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:11
Código de Controle do Documento: 900976d1-f52d-4cb9-a013-aedc59b48a31

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.102.157 / PR
Número Registro: 2025/0442079-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00292811120228160001 00325387320248160001 00381947420258160001 292811120228160001
325387320248160001 381947420258160001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ADVOGADA
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
AGRAVADO
: PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: SARAH ABDUL BAKI - PR052542
INTERES.
: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADA
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
AGRAVADO
: PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: SARAH ABDUL BAKI - PR052542
TERMO
Documento eletrônico VDA55296780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:11
Código de Controle do Documento: f63a5a89-dee2-4f5c-870a-d7c9fd65b69a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:11
Código de Controle do Documento: f63a5a89-dee2-4f5c-870a-d7c9fd65b69a